Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-21.2023.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-21.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILMAR LOURENCO DE SOUZA - CPF: 819.121.101-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente ação anulatória de processo administrativo ambiental, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa referente a multa ambiental decorrente de auto de infração lavrado em 2010, com decisão administrativa homologada somente em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública no processo administrativo ambiental que originou a multa objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até 1o/11/2013, incidindo a partir da vigência do decreto os prazos prescricionais estabelecidos, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

4.
A prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa configura-se quando transcorridos mais de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contados da data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade, aplicando-se as causas interruptivas previstas na legislação específica.

5.
A prescrição intercorrente administrativa incide quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes que importem efetivamente na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução.

6.
No caso concreto, verificou-se o transcurso de prazo superior a
05 (
cinco
)
anos entre a entrada em vigor do decreto regulamentar e a decisão administrativa final, bem como o transcurso do prazo trienal entre os últimos atos processuais efetivos de instrução e a homologação da decisão administrativa, caracterizando ambas as modalidades de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até 1o/11/2013, incidindo a partir da vigência do decreto os prazos prescricionais estabelecidos. 2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa quando transcorridos mais de cinco anos entre a vigência da norma regulamentar e a decisão administrativa final. 3. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais que importem efetivamente na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, caput, §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta por
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca
de
Tabaporã
(
MT
)
que, nos autos da
ação anulatória n.
1000135-21.2023.8.11.0094
, proposta por
Gilmar Lourenço de Souza
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no processo administrativo no 510
.
862/2010
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, sustentando que a prescrição da pretensão punitiva
se
refere ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental, não ao prazo total de duração do processo administrativo.

Argumenta que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 e pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional.

Sustenta que não há substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva
se
refere ao prazo total de duração do processo administrativo, sem considerar a presença de marcos interruptivos.

Aduz que o art. 22 do Decreto 6.514/2008 e o art. 20 do Decreto Estadual 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não fazem distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva.

Argumenta que é incontroverso que no curso do processo não decorreu 5 (cinco) anos sem a prática dos marcos interruptivos da prescrição elencados na legislação de regência.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a alegada prescrição no presente caso.

Contrarrazões apresentadas pel
a parte recorrida

no Id.
313556367
. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito
, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
316445363
, apontando a
ausência de interesse processual
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se das contrarrazões apresentadas
por
Gilmar Lourenço de Souza

o argumento de que houve, por parte do recorrente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora recorrida, verifica-se que a parte apelante apresentou suas razões recursais de forma clara e objetiva, impugnando os fundamentos da r. sentença recorrida.

Nesse sentido, infere-se que o recurso contém a devida exposição dos argumentos de fato e de direito, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta por
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca
de
Tabaporã
(
MT
)
que, nos autos da
ação anulatória n.
1000135-21.2023.8.11.0094
, proposta por
Gilmar Lourenço de Souza
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no processo administrativo no 510
.
862/2010
.

A controvérsia recursal centra-se na verificação da ocorrência ou não da prescrição
intercorrente e
quinquenal da pretensão punitiva administrativa no âmbito do processo que originou a multa ambiental objeto da execução fiscal
n.
1000237-48.2020.8.11.0094
.

Pois bem.

A
o analisar a legislação e jurisprudência pertinente, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição

intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o.11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou
despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
510.862/2010
, verifica-se que o auto de infração n.
112.402
foi lavrado em
03/07/2010
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$
4.269,90
(
quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos
)
.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
20
10
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
20
10
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
04/09
/2019
(Id.
313556015
– Pág.
34
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item III.1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais

que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Com efeito,
considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1o.11.2013
–
e
q
ue
a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
04/09/2019
(Id.
313556015
– Pág.
34
)
, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT No 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

[...].

Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é
medida
de rigor
”.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Des
.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17
.
9
.
2024,
Publicado
no DJE 26
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, com base nas teses firmadas no Tema 9 do IRDR, verifico que a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
acertadamente reconheceu a prescrição quinquenal para apuração final da infração.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente,
ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de
1o.11.2013
–
data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de atos processuais inequívocos da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, a apuração do ilícito administrativo ambiental, qua
l
seja, o despacho datado de
29
/
12
/20
1
5
(Id.
313556015
– Pág.
29
)
e
18
/0
2
/20
16

(Id.
313556015
– Pág.
29
)
.

Com efeito, considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1o
/
11
/
2013
–,
a existência de atos processuais inequívocos da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, a apuração do ilícito administrativo ambiental
–
29
/
12
/20
15
(Id.
313556015
– Pág.
29
)
e
18/02/2016
(Id.
313556015
– Pág.
29
)
–
,
e a data em que decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa –
04/09/2019 (Id. 313556015 – Pág. 34)

–,
também
transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais
fixados
em 1% (um por cento), em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025